Tribunal: TJDFT
Processo: 0746743-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SOBREPARTILHA. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DEMONSTRAÇÃO DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.
1. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
2. Não há nenhum elemento nos autos que indiquem uma tendência de dilapidação patrimonial por parte do réu/agravante, para configurar o perigo de dano a fim de justificar a concessão da medida cautelar requerida.
3. Verifica-se a necessidade de aguardar a instrução do feito, com a devida instrução probatória, a fim de averiguar a real situação envolvendo as partes, e a possível existência de bens a serem sobrepartilhados, não havendo, até o presente momento, indícios suficientes para a concessão da medida requerida.
4. Recurso conhecido e desprovido.